Tribunal: STF
Processo: ARE 1600063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO REALIZADO EM 2010. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTAS, POR 01 ANO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ATÉ 2015. PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.2, DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença que julgou improcedente ação comum, referente ao ressarcimento de pagamento efetuado indevidamente, em licitação.
2- Serviços de locação de veículo com motorista. Convenção coletiva que aumentou salário dos motoristas realizada em 01/02/2010. Contrato assinado em 09/04/2010. Impossibilidade de readequação do valor contratado, uma vez que é obrigação da contratada considerar, na formação de preço da proposta, aumento salarial antes da assinatura do contrato.
3- Pedido de readequação do valor contratado, decorrente do aumento salarial nas convenções coletivas de 2012/2014 e de 2014/2016. Impossibilidade. Primeiro, porque as convenções coletivas sempre são realizadas a cada dois anos, ou seja, são fatos previsíveis e com data certa para ocorrer. Segundo, pelo fato de que a apelada se obrigou contratualmente a apresentar proposta de preços, considerado a possibilidade aumento salarial. Incidência da cláusula terceira, item 3.2, do contrato.
4- Pessoas físicas inicialmente incluídas no polo passivo da ação. Condenação solidária ao ressarcimento. Impossibilidade. Decisão de exclusão proferida pelo juiz a quo, sem recurso da parte interessada. Preclusão temporal reconhecida.
5- Recurso parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente